Tribunal: TJMT
Processo: 0000065-72.1998.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000065-72.1998.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA - CNPJ: 00.342.609/0001-49 (AGRAVADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), SEVERINO ROMANO RIVA - CPF: 042.106.110-34 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), ERLON JUNIOR RIVA - CPF: 581.624.451-53 (AGRAVANTE), AFFONSO RIVA - CPF: 042.104.500-06 (AGRAVANTE), SEVERINO ROMANO RIVA - CPF: 042.106.110-34 (AGRAVADO), ERLON JUNIOR RIVA - CPF: 581.624.451-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AFFONSO RIVA - CPF: 042.104.500-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA - CNPJ: 00.342.609/0001-49 (AGRAVANTE), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Segundo o STJ, “nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea.” (cf. REsp 1769201/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12-3-2019), de modo que, como é o inadimplemento do executado a causa do processo, é ele o responsável pelo pagamento das custas, e honorários sucumbenciais, ainda que a exequente tenha impugnado a tese de prescrição arguida em exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por SEVERINO ROMANO RIVA contra a decisão vinculada ao Id. nº 130413662, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0000065-72.1998.8.11.0037, interposto pela parte agravante, e também por FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA, desproveu o recurso interposto por ambas as partes, mantendo intocada a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução”
(Proc. nº 0000065-72.1998.8.11.0037), ajuizada pela sociedade limitada contra Severino, acolheu exceção de pré-executividade oposta pelo executado, e proclamou a prescrição intercorrente da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, e condenou o executado ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade (cf. Id. n. 89166453 - pág. 64).

O agravante reinsiste em que a condenação na verba honorária sucumbencial
“deve recair em desfavor da Agravada, vez que esta impugnou de forma contundente a alegação da prescrição intercorrente, havendo intenso litígio em face da questão controvertida”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada “
quanto ao direcionamento do ônus sucumbencial, a fim de que este recaia integralmente em face da Agravada, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa”
(cf. Id. n. 133433679).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 136636685, a agravada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Eis a ordem dos acontecimentos processuais levados em consideração na sentença que proclamou a prescrição:

“(...)

A ação foi proposta em 22/05/1998, com despacho inicial em 29/05/1998 e juntada do mandado de citação cumprido em 28/05/1999.

Inexistindo entrega espontânea dos grãos, foi expedido mandado de busca e apreensão, o qual não foi cumprido, em razão da ausência de localização dos bens.

Os autores peticionaram postulando pela conversão da ação, com arbitramento em perdas e danos no valor de R$124.898,42 (cento e vinte quatro mil oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos) – fls. 38/40.

O despacho de citação para pagamento foi prolatado em 17/07/2000 e os executados regulamente citados em 20/09/2000.

Ante a ausência de pagamento, a parte exequente formulou os seguintes pedidos:

1.Bloqueio de ativos financeiros, 02/02/2006, fls.91/92;

2.Pedido de penhora de um imóvel do executado Edson Ronaldo Riva, com subsequente pedido de desistência, em 17/05/2007, fls.141;

3.Novo pedido de penhora de um imóvel do executado Edson Ronaldo Riva, em 18/04/2013, fls.177/178;

4. Pedido de penhora de dois imóveis em nome dos executados Edson Ronaldo Riva, Severino Romano Riva e Erlon Junior Riva, em 31/03/2017 (fls.192/193).

Entre tais pedidos, houve, ainda, sucessivos requerimentos de dilação de prazo para pesquisa extrajudicial de bens.

Em 22/02/2018 aportou exceção de pré-executividade, suscitando a configuração da prescrição intercorrente (fls.212/219). A defesa executiva fundamenta-se no transcurso do prazo de mais de 5 (cinco) anos da tramitação da ação (25.01.2008 a 18.04.2013) sem que houvesse, nesse período, qualquer ato interruptivo ou suspensivo da prescrição, embora o Juízo tenha acatado todas as diligências solicitadas pela parte exequente. Relata, ainda, que o imóvel sobre o qual a exequente postula a penhora (matrícula 1.713 do CRI local), está registrado em nome do executado desde a data de 09/08/2005, todavia foi inércia da credora em efetivar pesquisa de bens em nome do executado.

(...)”.

Segundo a magistrada, a prescrição se consumou no período compreendido entre a efetivação da citação, e a
“última penhora de ativos financeiros teoricamente positiva, formalizada em 02/02/2006”.

Essa conclusão foi mantida pela decisão agravada.

Quanto à questão da sucumbência, não é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência por extinção da execução pela prescrição intercorrente, pois, em que pese o caráter litigioso relativo ao reconhecimento da prescrição intercorrente, não se pode punir o exequente pela falta de pagamento e ausência de bens no patrimônio do executado para satisfazer a execução.

Assim,
“nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea.”
(cf. REsp 1769201/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12-3-2019).

Portanto, ratifico a conclusão adotada na decisão agravada de que, como é o inadimplemento do executado a causa do processo, é ele o responsável pelo pagamento das custas, e honorários sucumbenciais, ainda que a exequente tenha impugnado a alegação de prescrição arguida somente em exceção de pré-executividade, quando o devedor decidiu comparecer nos autos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022